Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-02.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701503-02.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME ALVARENGA SAMPAIO DE SOUZA RECORRIDO: ALEXANDRE PINHO CARVALHO D E C I S Ã O Em que pese a revelia do réu no caso presente, aguarde-se o prazo de trânsito em julgado do acórdão, contado a partir da publicação da sua publicação no DJE, diante do disposto no art. 346 do Código de Processo Civil: "Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.". Não há razão, portanto, para a certificação antecipada do trânsito em julgado. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L